Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-60.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECOLHIMENTO POSTERIOR. ART. 290 DO CPC. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contra sentença que cancelou a distribuição da ação, com fundamento no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais. A autora alegou falha sistêmica e pleiteou dilação de prazo, indeferida pelo juízo de origem após já haver concedido prazo suplementar de 48 horas. O recolhimento das custas foi realizado apenas após o cancelamento. O pedido recursal consiste na cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo diante de alegação de falha sistêmica não comprovada pela autora.
III. Razões de decidir
3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição da ação quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo das custas, mesmo diante de intimações reiteradas, legitima o cancelamento da distribuição.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963787, 0706458-71.2024.8.07.0004, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975568, 0705491-20.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1934372, 0703774-58.2024.8.07.0010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024, DJe 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1922464, 0713538-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 26/09/2024.